Tribunal: TJBA
Processo: 8000994-68.2022.8.05.0174
Classe: Agravo Regimental
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
AGRAVO INTERNO CRIMINAL n.
8000994-68.2022.8.05.0174.1.ArRCrim

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

AGRAVANTE: MILTON ALVES SALES

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS BRANDAO FILHO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO
.

DECISÃO DE PRONÚNCIA. NULIDADE POR CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
INDEFERIMENTO DO COMPROMISSO DE DUAS TESTEMUNHAS ARROLADAS PELA DEFESA. DEFEITO TÉCNICO NA GRAVAÇÃO DAS ALEGAÇÕES FINAIS APRESENTADAS PELA DEFESA. INTERRUPÇÕES E CORTES NO SEU CONTEÚDO. IMPOSSIBILIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO.

ALEGAÇÕES FINAIS REALIZADAS DE FORMA ORAL NA PRESENÇA DO JULGADOR. NULIDADE POR TRATAMENTO DESIGUAL ENTRE AS PARTES NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO
.
VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE
ANTE A NECESSIDADE DE EXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL.

TEMA 660/STF.

AGRAVO INTERNO

IM
PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 8000994-68.2022.8.05.0174.1, em que figuram como agravante, Milton Alves Sales, tendo como agravado o Ministério Público.

ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno, nos termos do voto do Relator.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

JOSÉ ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA

Desembargador

2º Vice-Presidente

Procurador
(a)
de Justiça